Tribunal: TJSP
Processo: 0006683-67.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DANO QUALIFICADO e RESISTÊNCIA – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Atipicidade do crime de dano com fundamento no princípio da insignificância. Impossibilidade – Inimputabilidade (artigo 45 da Lei no 11.343/06). Descabimento. Aplicação restrita aos delitos daquela lei –

Ementa:
DANO QUALIFICADO e RESISTÊNCIA – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Atipicidade do crime de dano com fundamento no princípio da insignificância. Impossibilidade – Inimputabilidade (artigo 45 da Lei no 11.343/06). Descabimento. Aplicação restrita aos delitos daquela lei – Condenação mantida.
DESOBEDIÊNCIA – Infração administrativa prevista no artigo 195 do CTB. Precedentes – Absolvição com fulcro no artigo 386, III, do CPP.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos (1/8). Mau antecedente – Concurso material de infrações – Regime aberto. Manutenção. Ausência de impugnação ministerial (vedada a "reformatio in pejus") – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Justiça gratuita. Benefício deferido pelo MM. Juízo "a quo"– Apelo provido em parte para absolver o réu da imputação do artigo 330 do CP com fulcro no artigo 386, III, do CPP e, via de consequência, reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006683-67.2017.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante CLEVERSON
HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de Cleverson Henrique Barbosa para 1) absolvê-lo da
imputação do artigo 330 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, III, do Código de
Processo Penal; e, via de consequência, 2) condená-lo como incurso nos artigos 163,
“parágrafo único”, III, e 329, caput, c.c. 69 do Código Penal, ao cumprimento de 08
(oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006683-67.2017.8.26.0322 -Voto no 11364
2
Apelação Criminal no 0006683-67.2017.8.26.0322 – Processo digital
2a Vara Criminal da Comarca de Lins
Apelante: Cleverson Henrique Barbosa da Silva
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Victor Gavazzi Cesar
Voto no 11364
DANO QUALIFICADO e RESISTÊNCIA
Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos
policiais militares em harmonia com o conjunto probatório.
Negativa do réu isolada
Atipicidade do crime de dano
com
fundamento
no
princípio
da
insignificância.
Impossibilidade
Inimputabilidade (artigo 45 da Lei no
11.343/06). Descabimento. Aplicação restrita aos delitos
daquela lei Condenação mantida.
DESOBEDIÊNCIA
Infração administrativa prevista no
artigo 195 do CTB. Precedentes Absolvição com fulcro
no artigo 386, III, do CPP.
PENAS E REGIME PRISIONAL Bases acima dos mínimos
(1/8). Mau antecedente Concurso material de infrações
Regime aberto. Manutenção. Ausência de impugnação
ministerial (vedada a “reformatio in pejus”)
Inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos (CP, artigo 44, I e III)
Justiça gratuita.
Benefício deferido pelo MM. Juízo “a quo” Apelo provido
em parte para absolver o réu da imputação do artigo 330 do
CP com fulcro no artigo 386, III, do CPP e, via de
consequência, reduzir as penas.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
157/170, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Cleverson Henrique Barbosa da Silva como incurso nos artigos
163, “parágrafo único”, III; 329, caput, e 330 do Código Penal, ao cumprimento
de 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e ao
pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo. Isento de
custas.
Inconformado, apela o réu pugnando 1) a absolvição 1.1)
por atipicidade, com fundamento 1.1.1) no princípio da insignificância, em
relação ao dano qualificado; 1.1.2) na ausência de dolo; 1.1.3) na consunção
do crime “de desacato pelo delito de resistência”; 1.2) por ausência de provas;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006683-67.2017.8.26.0322 -Voto no 11364
3
e 1.3) pela inimputabilidade, nos termos do artigo 45 da Lei no 11.343/06.
Subsidiariamente, pleiteia 2) a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls.
178/190).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 197/201).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 210/217).
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites abaixo
estabelecidos.
Narra a acusação que Cleverson Barbosa da Silva, no
dia 23 de agosto de 2017, por volta de 20h, na rua Fernão Cortez, altura do no
207, Parque das Américas, na cidade e comarca de Lins, desobedeceu à
ordem legal de funcionários públicos policiais militares que lhe deram sinal
de parada e não foram atendidos.
Em seguida, Cleverson opôs-se a execução de ato legal,
mediante violência contra os policiais militares R.S.G. e J.P.S., os quais eram
competentes para executá-lo.
Consta, por fim, que Cleverson danificou coisa alheia
pertencente ao patrimônio público estadual consistente no vidro lateral
esquerdo da viatura Fiat/Palio Week Trekking, placas CMW8164, patrimônio
I-44129.
A materialidade ficou consubstanciada na portaria (fls.
02/03), boletins de ocorrência (fls. 04/06 e 07/09), laudo pericial do veículo
danificado (fls. 14/17), laudo de avaliação do dano (fl. 27), termo de vistoria do
veículo (fl. 28), relatório final (fls. 38/41) e na prova oral.
A autoria é incontroversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006683-67.2017.8.26.0322 -Voto no 11364
4
Cleverson infirmou as imputações. Não se recorda
completamente dos fatos porque, na ocasião, estava “muito confuso” em razão
da “macumba” e de seu envolvimento com a “magia negra”. Pouco tempo
antes de sua abordagem policial, tragou um cigarro de maconha e acabou por
“invocar de vez os negócios, uma entidade específica”. Converteu-se
evangélico após os crimes (mídia digital).
A versão do apelante não se sustenta.
Isso porque os policiais militares R.S.G. e J.P.S.,
responsáveis pela abordagem do réu, narraram os fatos de forma coesa e
segura. Realizavam patrulhamento de rotina quando se depararam com
Cleverson, o qual conduzia uma motocicleta “sem capacete, com uma lata de
cerveja na mão e um passageiro”. Após breve acompanhamento, deram-lhe
ordem de parada, mas o réu tentou se evadir e colidiu com o meio fio. O
apelante resistiu à abordagem policial violentamente e, após ser contido, foi
conduzido ao “guarda-preso da viatura”. O réu estava “totalmente fora de si” e
danificou o vidro do carro com “cabeçadas” (mídia digital).
J.P.S. acrescentou que, no momento da abordagem,
Cleverson estava muito agressivo e tentou lhe atacar, além de fazer gestos
“com socos e chutes” e lhe xingar (mídia digital).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual, federal ou municipal por si só, não
invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e
se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em
que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006683-67.2017.8.26.0322 -Voto no 11364
5
imparcialidade
dos
agentes.
(AgRg
no
REsp
no
1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
De outra banda, Marili Aparecida da Silva Misael arrolada
pela Defesa esclareceu que é esposa do apelante e tomou ciência dos fatos
por meio de sua sogra, a qual lhe informou que Cleverson estava no hospital.
O apelante era adepto da “religião de macumba” e, ao tentar “abandonar a
religião”, “não conseguia dormir direito, não queria ficar sozinho e se sentia
perseguido” (mídia digital).
Enfim,
a
anêmica,
incoerente
e
lacunosa
prova
testemunhal da defesa não abalou, nem de perto, o seguro conjunto probatório
produzido pelo Estado-acusação. Ademais, as declarações de Marili devem ser
vistas com ressalvas, pois, na condição de esposa do apelante, não presta
compromisso e tem nítido interesse num deslinde favorável a Cleverson.
Irrefutável a prática do crime de dano, consoante a prova
oral e a perícia de fls. 14/17.
Com efeito, concluiu o perito judicial, litteris:
(...) Característica geral do veículo: Automóvel da marca de
fabricação Fiat, modelo Palio Weekend, cor branca e de
placas CMW 8164 São Paulo/SP, pertencente à Polícia
Militar do Estado de São Paulo, patrimônio I-44129. (...)
Por ocasião do exame, constatou-se que: Apresentava
danos, localizados no flanco esquerdo do compartimento
de presos, caracterizados por esforço de percussão, com
orientação de dentro para fora, caracterizado pela fratura
da proteção plástica e do vidro posterior do flanco
esquerdo (...) (fls. 15/16).
Frise-se não se exigir à configuração do delito o dolo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006683-67.2017.8.26.0322 -Voto no 11364
6
específico consistente na vontade deliberada de causar prejuízo patrimonial ao
dono da coisa. Basta o dolo genérico, a vontade livre e consciente de destruir,
inutilizar ou danificar, como in casu.
Nesse sentido:
(...) Dano Qualificado Prática contra patrimônio da União,
Estado, Município, empresa concessionária de serviços
públicos ou sociedade de economia mista Configuração
pela
presença
de
dolo
meramente
genérico,
independentemente da existência do dolo específico de
causar o prejuízo. O crime de dano resta configurado no
momento em que, por meio de ação voluntária e
consciente, o agente causa prejuízo a patrimônio do
Estado. Basta à tipificação da conduta seja constatada a
presença do dolo genérico, não se fazendo necessário seja
aferido o dolo específico. (...) (TJSP
Apelação no
0003841-17.2011.8.26.0584, Rel. Des. Grassi Neto, 8a
Câmara Criminal, julg. 14/05/2015).
Impende ressaltar que, ao revés do aduzido, não há que se
falar em aplicação do princípio da insignificância. A uma, porque o valor do
dano causado R$ 541,23 (quinhentos e quarenta e um reais e vinte e três
centavos), cf. laudo de fl. 27 não pode ser considerado de valor ínfimo ou
irrisório. A duas, porque o delito em apreço tutela bem jurídico de relevante
valor social e afeta toda a coletividade.
Nessa linha é o entendimento do C. STJ:
CONSTITUCIONAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DANO QUALIFICADO.
PATRIMÔNIO
PÚBLICO.
LASTRO
PROBATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006683-67.2017.8.26.0322 -Voto no 11364
7
SUFICIENTE PARA A PERSECUÇÃO PENAL EM JUÍZO.
INSIGNIFICÂNCIA.
TRANSCENDÊNCIA
DO
PATRIMONIALIDADE. DANO A DELEGACIA DE POLÍCIA.
VULNERAÇÃO
DE
BOM
FUNCIONAMENTO
DO
SERVIÇO
PÚBLICO
DE
SEGURANÇA.
INAPLICABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. O
"princípio da insignificância - que deve ser analisado em
conexão com os postulados da fragmentariedade e da
intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o
sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal,
examinada na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal
postulado - que considera necessária, na aferição do
relevo material da tipicidade penal, a presença de certos
vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta
do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada -
apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no
reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema
penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos
por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público."
(HC n. 84.412-0/SP, STF, Ministro CELSO DE MELLO,
DJU 19.11.2004) 5. A conduta de destruir, inutilizar ou
deteriorar a coisa alheia, restrita ao tipo simples do crime
de dano, afronta unicamente o patrimônio privado, sendo
plenamente possível o reconhecimento de sua atipicidade
material. Entrementes, nos termos do art. 163, parágrafo
único, do Código Penal, o crime de dano qualificado porta
acréscimo substancial de reprovabilidade, diante da maior
periculosidade dos meios utilizados (incisos I e II), a maior
relevância social de seu objeto atingido (inciso III) ou pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006683-67.2017.8.26.0322 -Voto no 11364
8
consequências para a vítima e mesquinhez do motivo
(inciso
IV).
Nas
hipóteses
de
dano
qualificado,
independente do valor patrimonial do bem, havendo
transcendência do bem jurídico patrimonial, atingindo
bens jurídicos outros, de relevância social, incabível a
aplicação
da
bagatela,
diante
da
evidente
periculosidade social da ação e maior grau de
reprovabilidade da conduta. 6. In casu, o suposto
comportamento do paciente mostrou-se extremamente
reprovável, transcendendo o mero prejuízo financeiro
sofrido pela Administração Pública, porquanto o bem
danificado possui inquestionável valor de relevância social,
consistente no regular funcionamento dos órgãos policiais,
que restou prejudicado, e o respeito às autoridades
policiais, que é essencial à segurança pública. 7. Habeas
corpus não conhecido. (HC 324.550/MT, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/06/2016, DJe
28/06/2016 g.n.)
Outrossim, não há dúvida de que Cleverson se opôs à
execução de ato legal mediante violência empregada contra os policiais
militares responsáveis por sua abordagem
o que configura o crime de
resistência.
Com pena de mestre, o escólio de Cezar Roberto
Bitencourt:
(...) Opor-se à execução de ato legal exige uma conduta
ativa, positiva e efetiva, sendo insuficiente uma atitude
passiva, contemplativa ou omissiva, pois configuraria, no
máximo, a desobediência, que poderia tipificar o crime
descrito no artigo 330. A locução mediante violência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006683-67.2017.8.26.0322 -Voto no 11364
9
ameaça destaca não apenas o meio e a forma que a
oposição deve revestir-se, como deixa claro que não
admite a simples passividade, como, por exemplo, jogar-se
ao solo, agarrar-se em algum obstáculo ou simplesmente
pôr-se em fuga para evitar a prisão. (...) A violência exigida
pelo tipo penal tanto pode ser física vis corporalis como
a moral
vis compulsiva
que deve ser praticada em
oposição e concomitante ao exercício do ato funcional que
se quer resistir. A violência física consiste no emprego de
força contra o funcionário ou seu assistente. Para
caracterizá-la é suficiente que ocorra lesão corporal leve ou
simples vias de fato. O termo 'violência', especificamente,
empregado no texto legal significa força física, material, a
vis corporalis. E abrange todas as formas de violência,
desde as mais graves, como o homicídio e as lesões
corporais, até as mais leves, como lesões leves ou as
próprias 'vias de fato. Mas a violência também pode
consistir na simples ameaça, que, curiosamente, o
legislador, nessa figura típica, não exige que seja grave, ao
contrário do que normalmente se faz nas tipificações que
utilizam a ameaça equiparada à violência. Essa ameaça
pode ser real, verbal e, segundo a maioria da doutrina,
pode até ser por escrito (quando o agente promete causar
mal injusto e grave ao funcionário público). (...)
Anote-se que não excluem a imputabilidade penal a
embriaguez ou o consumo esporádico, voluntário e eventual, de etílicos ou
outras substâncias entorpecentes antes da prática de crime, como evidencia
ser a hipótese dos autos (CP, art. 28, II), restando inviável a aplicação do
artigo 45 da Lei de Drogas in casu, sobretudo por falta de previsão legal posto
que sua incidência é restrita aos delitos descritos na referida lei.
Nesse diapasão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006683-67.2017.8.26.0322 -Voto no 11364
10
(...) 1. A exculpante e a minorante previstas nos artigos 45
e 46 da Lei no 11.343/06 se aplicam apenas aos crimes
tipificados na própria Lei de Drogas dada a especialidade
da norma. (...) (STJ
REsp no 1691675/MG, Rel. Min.a
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, J.
03.05.2018, DJe 15.05.2018).
Em suma, a condenação de Cleverson pelos crimes dos
artigos 163, “parágrafo único”, III, e 329 do Código Penal, era mesmo de rigor.
Noutro vértice, no que tange ao delito de do artigo 330 do
Código Penal, embora clara a desobediência do apelante à ordem de parada
emanada pelos policiais militares, tal conduta é atípica, pois caracteriza
infração administrativa grave, apenada com multa, sem qualquer ressalva
quanto à aplicação da lei penal (artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro1).
Exempli gratia:
STJ - HABEAS CORPUS (...) CONDENAÇÃO PELO
DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE. INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO (ART. 195 DO CTB). NATUREZA
ADMINISTRATIVA. RESSALVA DE SANÇÃO PENAL. (...).
2. Para a configuração do delito de desobediência, salvo
se a lei ressalvar expressamente a possibilidade de
cumulação da sanção de natureza civil ou administrativa
com a de natureza penal, não basta apenas o não
cumprimento de ordem legal, sendo indispensável que,
além de legal a ordem, não haja sanção determinada em
lei específica no caso de descumprimento (HC n.
22.721/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ
30/6/2003). Precedentes. 3. Necessária se faz, portanto, a
reforma do acórdão recorrido para restabelecer a sentença
1 Artigo 195: Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes: infração
grave; penalidade multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006683-67.2017.8.26.0322 -Voto no 11364
11
de primeiro grau, que absolveu o paciente quanto ao crime
de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal. (...)
6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de
ofício, para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a
sentença de primeiro grau no ponto que absolveu o ora
paciente pelo crime de desobediência.” (HC 186.718/RJ,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 20/08/2013, DJe 06/09/2013).
TJSP

DESOBEDIÊNCIA
ABSOLVIÇÃO
ANTE
A
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ART. 195 DO CÓDIGO
DE TRÂNSITO BRASILEIRO. O não acatamento de ordem
de emanada por policial militar na função fiscalizadora de
trânsito não caracteriza o crime de desobediência, mas
infração de natureza administrativa punida pelo Código de
Trânsito
Brasileiro.
RECURSO
MINISTERIAL
NÃO
PROVIDO. DESACATO AUTORIA E MATERIALIDADE
PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto
probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática
delitiva pelo acusado, de rigor o decreto condenatório.
DOSIMETRIA DA PENA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME
EXASPERAÇÃO
EXCESSIVA
REDUÇÃO
DA
FRAÇÃO
ATRIBUÍDA
NECESSIDADE.
APELO
DO
RÉU
PARCIALMENTE
PROVIDO
(Apelação
Criminal
no
0000105-72.2014.8.26.0620, 15a Câmara Criminal, Rel.
Des. Willian Campos, j. 03.12.2015).
De rigor, portanto, a absolvição do apelante do artigo 330,
do Código Penal, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006683-67.2017.8.26.0322 -Voto no 11364
12
Registre-se, por oportuno, que Cleverson não foi
denunciado ou condenado pelo delito de desacato, restando inviável a análise
do pleito de consunção entre este crime e a resistência.
Passa-se à dosimetria das penas dos crimes remanescentes.
As bases de cada um dos crimes ficaram estabelecidas 1/8
(um oitavo) acima dos patamares com fundamento no mau antecedente (cf.
acórdão copiado às fls. 114/1352 processo no 0002450-87.2015.8.26.06483),
isto é, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção, para a resistência; e 06
(seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, para
o dano qualificado; sem alterações na segunda etapa.
Na terceira fase, reconhecido o concurso material de
infrações (CP, artigo 69), as sanções foram cumuladas e, à mingua de outras
modificadoras, resultam definitivas em 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove)
dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Fica mantido o regime aberto, a despeito do mau
antecedente, diante da ausência de impugnação ministerial (vedada a
reformatio in pejus).
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III).
Em remate, descabido o pleito de concessão de gratuidade
2 Complementado pela pesquisa aos autos no 0002450-87.2015.8.26.0648 (trânsito em julgado em 02.12.2019).
3 (...) 7. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em
julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da
circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes. 8. A juntada de
certidões de antecedentes expedidas antes da propositura da ação penal sub judice não ilidiu a conclusão da
sentença, mantida pelo acórdão ora hostilizado, no sentido de ser o acusado detentor de maus antecedentes. Por
certo, embora não se desconheça o teor da Súmula/STJ 444, caso tenha havido trânsito em julgado de decreto
condenatório em feitos que já tramitavam quando da propositura da ação penal, por fatos anteriores à data da prática
delitiva apurada nos autos, o paciente será portador de maus antecedentes, o que justifica a majoração da pena-
base. (...) (g.n.) (STJ HC no 300214/RR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.02.2017; HC no 349015/SC,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26.04.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006683-67.2017.8.26.0322 -Voto no 11364
13
judiciária porquanto a defesa já obteve o provimento judicial aqui pleiteado
deferido à fl. 170, nos seguintes termos: “Condeno o réu ao pagamento das
custas processuais (artigo 804 do CPP), isentando-o, desde já, do seu
pagamento, por estar assistido por Advogado Dativo”.
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso de
Cleverson Henrique Barbosa para 1) absolvê-lo da imputação do artigo 330 do
Código Penal, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal; e,
via de consequência, 2) condená-lo como incurso nos artigos 163, “parágrafo
único”, III, e 329, caput, c.c. 69 do Código Penal, ao cumprimento de 08 (oito)
meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime aberto, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator